Tribunal: STF
Processo: RE 1339781
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por ADENIS MIRANDA e outros contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 68):



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo a outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes.



    3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 69), foram rejeitados (Doc. 74).



    Nos Embargos, a parte embargante sustenta que “o v. acórdão recorrido divergiu de entendimento da Segunda Turma desse Eg. STF (RE 729.631/ES), firmado em ação na qual o Estado do Espírito Santo também pretendia desconstituir condenação transitada em julgado que reconhecia a obrigação do ente pagar os reajustes salariais previstos na Lei da Trimestralidade aos servidores estaduais – em situação fática idêntica, portanto” (fl. 2, Doc. 76).



     Argumenta que, no caso concreto, “o v. acórdão recorrido chancelou a desconstituição da coisa julgada por meio de ação ajuizada 13 (treze) anos após o trânsito em julgado da sentença que pretende desconstituir, com base no reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual que fundamentava a condenação transitada em julgado e na suposta possibilidade de relativização da coisa julgada. Por outro lado, o v. acórdão paradigma reconheceu a invalidade da pretensão do Estado do Espírito Santo em situação idêntica para (i) aplicar a jurisprudência desse Eg. STF, no sentido de que a desconstituição da coisa julgada não é efeito natural das decisões declaratórias da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de preceito normativo; (ii) reconhecer que ‘[a] pretendida ‘relativização’ da coisa julgada (...) provocaria consequências altamente lesivas à estabilidade das relações intersubjetivas, à exigência de certeza e de segurança jurídicas e à preservação do equilíbrio social’” (fl. 3, Doc. 76).



    Aduz que “o v. acórdão embargado não observou o entendimento consolidado dessa Eg. Corte no sentido de que (i) a desconstituição da coisa julgada somente será autorizada quando a declaração de inconstitucionalidade da norma for anterior à formação da coisa julgada e, em qualquer caso, dependerá do ajuizamento da ação rescisória ou dos embargos à execução, respeitados os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional; e (ii) nesse tema específico, não há razão para admitir a relativização da coisa julgada. Daí a divergência ora suscitada” (fl. 10, Doc. 76)



    Afirma que “o v. acórdão embargado dissentiu do entendimento aplicado pela Suprema Corte em casos idênticos (“Precatórios da Trimestralidade”) já julgados em definitivo: além do paradigma, RE 729.631/ES, tem-se o RE 1.055.128/ES e o RE 1.056.083/ES” (fl. 17, Doc. 76).



    Ao final, postula o provimento dos presentes Embargos para negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Espírito Santo.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido em acórdão assim ementado (fl. 6, Doc. 8): 



    “EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE - INCONSTITUTICONALIDADE DA LEI N° 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC - A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    I. O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico e sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    2. A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem "não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal" (RE 592.912 AgR/RS). 



    3. Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando - com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada "coisa soberanamente julgada", insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 



    4. Pedido julgado improcedente”. 



    O acórdão ora embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)”



    Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES.



    Em relação ao RE 729.631/DF, inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 



    Nessa linha, citem-se as decisões proferidas no RE 639.855/ES, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/9/2023; RE 1.443.597/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/9/2023; RE 1.412.502/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/6/2023; RE 1.401.584/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2022; RE 1.451.057/ES, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 31/10/2023; e RE 1.339.768-AgR/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/7/2023, esse ultimo assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Além disso, os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 1.055.128/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e ao RE 1.056.083/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES, pois trata-se de decisões monocráticas em que foi determinada a restituição dos autos à origem a fim de que fosse observado o Tema 733 da Repercussão Geral.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente